Tribunal: TJMT
Processo: 0001035-94.2016.8.11.0052
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-02-09
Data de publicação: 2021-02-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0001035-94.2016.8.11.0052
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Nota Promissória, Expropriação de Bens]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE), MAURO PAULO GALERA MARI - CPF: 433.670.549-68 (ADVOGADO), EDVALDO DE SOUZA ALEIXO - ME - CNPJ: 11.945.533/0001-62 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – ACORDO EXTRAJUDICIAL CELEBRADO ENTRE AS PARTES – PEDIDO DE HOMOLOGAÇÃO DA TRANSAÇÃO INDEFERIDO POR FALTA DE ASSISTÊNCIA DE ADVOGADO – DESNECESSIDADE – ASSISTÊNCIA DE ADVOGADO DISPENSÁVEL À VALIDADE DA TRANSAÇÃO – HOMOLOGAÇÃO JUDICIAL DA TRANSAÇÃO CABÍVEL – AVENÇA QUE ATENDE AOS REQUISITOS GERAIS E ESPECÍFICOS DOS NEGÓCIOS JURÍDICOS – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO. Ainda que celebrada após a citação,
a transação realizada direta e pessoalmente entre litigantes capazes prescinde da assistência de advogado para ser operada validamente, já que tal assistência não constitui requisito
formal
de validade do negócio, cabendo a sua homologação judicial para que a extinção do processo se dê com base no art.
924, II, do CPC/2015
.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL No 0001025-94.2016.8.11.0052 - CLASSE 198 - CNJ - COMARCA DE RIO BRANCO

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto pelo BANCO BRADESCO S.A. contra a r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da Única Vara da Comarca de Rio Branco/MT, que nos autos da ação de “
Execução de Título Extrajudicial
” (Número Único 0001035-94.2016.8.11.0052), ajuizada pelo apelante contra EDVALDO DE SOUZA
ALEIXO - ME, deixou de homologar o pedido de homologação de transação extrajudicial, celebrada entre os litigantes, porque, na visão do MM. Juiz, a empresa executada/apelada, quando da celebração do acordo, “
não se encontrava assistid
(a)
por advogado
”, e, assim, julgou o processo extinto com fulcro no art. 485, VI, do CPC em razão da “
perda de interesse
”, pois, “
a presente demanda foi atingida no acordo mencionado
”
(cf. Id. no 68033464).

O Banco/apelante
sustenta que “
a assistência do advogado não constitui requisito formal de validade de transação celebrada extrajudicialmente, mesmo versando sobre direitos litigiosos
” (cf. fls. 04 Id. no
68033466),
enfatizando que a empresa que “
se encontra no exercício dos seus direitos e tem capacidade para estar em Juízo
” nos termos do art. 70 do CPC (cf. fls. 05 Id. no 68033466), pelo que pede seja provido o recurso para “
determinar a HOMOLOGAÇÃO do acordo firmado livremente entre as artes com a consequente extinção da ação nos termos do art. 924, II, do Código de Processo Civil
” (cf. fls. 06 Id. no 68033466).

O prazo legal decorreu sem que a empresa apelada contra-arrazoasse o recurso (cf. Id. no 68033475).

É o relatório.

Inclua-se o feito na pauta para julgamento.

Cuiabá/MT, 29 de janeiro de 2021.

Des.
JOÃO FERREIRA FILHO

Relator

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

Os requisitos gerais dos negócios jurídicos estão previstos no art. 104 do Código Civil, sendo eles, “
agente capaz
” (I); “
objeto lícito, possível, determinado ou determinável
” (II) e “
forma prescrita ou não defesa em lei
”.

No tocante aos requisitos específicos, cuidando-se de transação, o art. 840 do CC dispõe que é “
lícito aos interessados prevenirem ou terminarem o litígio mediante concessões mútuas
”, e o artigo 841 estabelece que só
“quanto a direitos patrimoniais de caráter privado se permite a transação”
.

E, quanto à forma de celebração da transação, o art. 842 diz que a “
transação far-se-á por escritura pública, nas obrigações em que a lei o exige, ou por instrumento particular, nas em que ela o admite; se recair sobre direitos contestados em juízo, será feita por escritura pública, ou por termo nos autos, assinado pelos transigentes e homologado pelo juiz
”.

Após a citação da parte executada/apelada, o Banco/apelante apresentou nos autos cópia do acordo extrajudicial celebrado entre os litigantes, e requereu a homologação da avença para que o processo fosse extinto pelo fundamento da transação; registre-se que, quando da celebração do acordo, a parte executada realmente não estava assistida por um advogado.

Então, sobreveio a r. sentença, que rejeitou o pleito de homologação do acordo extrajudicial justamente porque, quando da “
celebração do acordo o executado, não se encontrava assistido por advogado, razão pela qual deixo de homologar o acordo encartado nos autos
” (cf. Id. no 68033464).

Na verdade, o acordo atendeu aos requisitos legais gerais e específicos de validade; recaiu sobre direito patrimonial disponível e de caráter privado - débito no valor de R$ 24.193,13 -, e, enquanto agentes plenamente capazes, os litigantes se compuseram para liquidar a dívida e extinguir o processo executivo em curso, conforme ressai dos termos da transação, vinculada ao Id. no 68033461; friso que nenhuma dúvida paira quanto à plena capacidade jurídica dos transigentes para disporem de modo direito, pessoal e livremente sobre seus interesses patrimoniais, ou seja, podiam praticar, eles próprios, direta e pessoalmente, todos os atos negociais em nome próprio, de modo que nenhum óbice legal à homologação da transação pode ser oposto à luz do Direito Civil, já que
a assistência de advogado não constitui requisito legal
para que o pacto possa ser efetivada direta e pessoalmente pelos próprios titulares dos interesses em composição de maneira válida e eficaz.

Sobre a temática recursal, a jurisdição já se pronunciou:

EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. SERVIDOR PÚBLICO. REAJUSTE DE 28,86%. VIOLAÇÃO AO ART. 535 NÃO CONFIGURADA. EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA PROFERIDA EM AÇÃO CIVIL PÚBLICA. ACORDO EXTRAJUDICIAL. DESNECESSIDADE DE PARTICIPAÇÃO DE ADVOGADO. HOMOLOGAÇÃO PELO JUÍZO. IRRELEVÂNCIA NO CASO. TRANSAÇÃO CELEBRADA ANTES DA EDIÇÃO DA MP.2.169/2001. FICHAS FINANCEIRAS. COMPROVAÇÃO DO PAGAMENTO ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A transação, por se tratar de negócio jurídico de direito material, prescinde da presença de advogado para que seja considerada válida e eficaz. Precedente do STJ (REsp. 825.181/RS, Rel. Min. ARNALDO ESTEVES LIMA, DJe 17.11.2008). (...). 4. Agravo Regimental dos Servidores desprovido. (STJ – Primeira Turma - AgRg no REsp 1263715/RS - Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO - Julgado em 03/12/2015 - DJe 15/12/2015)

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE EXECUÇÃO - ACORDO EXTRAJUDICIAL FIRMADO ENTRE AS PARTES - CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS ELENCADOS NO ART. 104 DO CÓDIGO CIVIL - HOMOLOGAÇÃO - POSSIBILIDADE - PARTICIPAÇÃO DE ADVOGADO - DESNECESSIDADE.
- Restando verificado que o acordo celebrado entre as partes atendeu todos os requisitos elencados no art. 104 do Código Civil é imperiosa a sua homologação, ainda que uma das partes não esteja assistida por advogado. (TJMG - 18a CÂMARA CÍVEL - Agravo de Instrumento no 1.0000.20.002403-2/001 – Rel. Des.
Sérgio André da Fonseca Xavier
- Julgamento em 11/08/2020 – DJE do dia em 11/08/2020)

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ORDINÁRIA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PREVIDÊNCIA PRIVADA. TRANSAÇÃO APÓS SENTENÇA DE MÉRITO. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE DE DISPOSIÇÃO.. A assistência de advogado não constitui requisito formal de validade da transação celebrada extrajudicialmente, mesmo versando sobre direitos litigiosos. II. Entretanto, inexistindo concordância dos procuradores da parte autora, inviável a homologação do acordo quanto aos honorários sucumbenciais. Os honorários de sucumbência pertencem ao advogado, conforme previsto no art. 23, do Estatuto da Advocacia, não podendo ser objeto de deliberação em acordo celebrado sem a sua participação. III. Assim, deve ser modificada a decisão recorrida, fins de homologar parcialmente o aludido acordo, ressalvados os honorários sucumbenciais dos procuradores da parte autora, possibilitando, assim o prosseguimento do cumprimento de sentença em relação a tal verba. AGRAVO PARCIALMENTE PROVIDO. (TJRS - Quinta Câmara Cível - Agravo de Instrumento No 70083480996 – Rel. Des. Jorge André Pereira Gailhard - Julgado em 27.05.2020)

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PREVIDÊNCIA PRIVADA. ACORDO NÃO HOMOLOGADO. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. VERBA TRANSACIONADA PELAS PARTES. TITULARIDADE DO ADVOGADO. NECESSIDADE DE AQUIESCÊNCIA. 1. A transação prescinde da presença de advogado para que seja considerada válida e eficaz. Orientação do e. STJ. 2. Os honorários de sucumbência constituem direito disponível do advogado, patrono da ação, sendo vedado às partes transacionar sobre a verba sem a sua aquiescência, sob pena de nulidade do acordo entabulado. 3. Possibilidade de homologação do ajuste, ressalvada a disposição acerca dos honorários sucumbenciais. Precedentes. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (TJRS - Quinta Câmara Cível - Agravo de Instrumento No 70083566505 – Rela. Desa Isabel Dias Almeida - Julgado em 15.04.2020)

Pelo exposto, dou provimento ao recurso para reformar a r. sentença, e, sem mais demora, já de plano homologar o acordo celebrado entre os litigantes, decretando a extinção do processo, nos termos do art. 924, II, do CPC/2015.

Custas pelo apelado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/02/2021